Tribunal: CARF
Processo: 10675.721960/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.721960/2016-01
ACÓRDÃO
2201-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELTON SILINGOVSCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2015
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Deve ser mantida glosa de compensação indevida de IRRF quando não
houver prova em contrário. Não se reconhecido o direito creditório em
favor do contribuinte, impõe-se, por decorrência, a não homologação das
compensações pleiteadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721960/2016-01
2

RELATÓRIO
Trata a Notificação de Lançamento n. 2015/758219542944029 de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, Exercício 2015, bem como compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
267.221,71, auferidos pelo titular e/ou dependentes. (...) Conforme fls. 1.168 a
1.173, 1.243, 1.362 e 1.384 do processo trabalhista no 1.396/2006 movido contra
a empresa CCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, os rendimentos
decorrentes da ação foram recebidos em 2011, 2012, 2013 e 2014. - VALOR
TRIBUTÁVEL: Para o ano de 2014, o valor tributável foi de R$ 776.124,07 (fls.
1.170). - NÚMERO DE MESES: 61 (fls. 350) - IRRF: não houve retenção de imposto
de renda na fonte no ano de 2014.
Conforme fls. 1.172, 1.168, 1.170, 1.171 e 1.172 do processo trabalhista, a efetiva
retenção ocorreu no ano de 2013, embora o recolhimento tenha sido efetuado
em 16/11/2015 (fls. 1.480, 1.480-v e 1.481). Para fins tributários, considera-se o
IRRF na data de sua RETENÇÃO (não do RECOLHIMENTO).
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva. Da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
declarados como recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 146.240,49, referentes à fonte pagadora CCO Construtora Centro
Oeste S/A (baixada).
Foi apurado o total de R$ 246.513,44, a saber: imposto suplementar sujeito à
multa de ofício – R$ 49.975,50; multa de ofício – R$ 37.481,62; juros de mora – R$
7.586,28; imposto sujeito à multa de mora – R$ 112.050,64; multa de mora – R$
22.410,12; e juros de mora – R$ 17.009,28.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 16) com os seguintes argumentos:
a) o fato gerador do tributo nasceu com a expedição do Auto de Adjudicação, em
que o Reclamante/Impugnante recebeu, por meio do imóvel adjudicado, seus direitos trabalhistas
objeto da ação judicial. Há que se observar que no ano de 2013 houve apenas a apuração de
valores (fls. 1168 a 1172) mas não pagamento ao Impugnante. - isto posto, o Contribuinte pede o
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721960/2016-01
3
provimento da Impugnação, alterando-se a data do fato gerador do Imposto de Renda Retido na
Fonte para 13/05/2014, e não em 2013.
b) quando da homologação dos cálculos pela Justiça, foi fixado o valor total devido
ao Impugnante em R$ 776.124,07, bem como o valor da base de cálculo do Imposto de Renda em
502.427,10 (fl. 09). A base de cálculo do imposto é menor que o valor recebido na ação porque há
uma parte sobre a qual não incide o tributo, conforme o art. 7o, III, da Instrução Normativa RFB n°
1.500, que alterou a Instrução Normativa RFB n° 1.127: aviso prévio, juros de mora apurados no
processo, férias indenizadas, FGTS mais multa de 40%, ajuda de custo alimentação, etc, pois são
parcelas indenizatórias e não salariais;
c) a Receita Federal desconsiderou a base de cálculo para apuração do IRRF do
Impugnante, apurada no processo trabalhista, e usou como base de cálculo o valor total que o
Impugnante recebeu no processo, desconsiderando o cálculo homologado pelo Juiz Federal da 4a
Vara do Trabalho de Uberlândia, o que não foi correto, agredindo, inclusive, norma Constitucional
- ato jurídico perfeito e coisa julgada (Constituição da República - inciso XXXVI, do art. 5o);
d) se o Imposto de Renda foi retido na fonte em 13/05/2014, pela 4a Vara do
Trabalho de Uberlândia, no valor de R$ 137.376,87, e só recolhido em 16/11/2015, no valor
atualizado de R$146.240,49, esse atraso no recolhimento não foi por culpa do Impugnante, que
por várias vezes peticionou ao Juiz o recolhimento do imposto devido, porém este determinou o
recolhimento apenas em novembro de 2015 (cópia da Guia de Retenção de IRRF anexa);
O Acórdão 101-019.572 (fls. 197 a 218) da 3a Turma da DRJ01, em Sessão de
29/09/2022, julgou a impugnação procedente em parte.
Conforme o voto, segue breve resumo:
(fl. 203-204) Conforme o acordo firmado, o Contribuinte receberia o valor de R$
776.124,07, considerado líquido, sendo que a Contribuição Previdenciária, o IRRF
e demais custas seriam de responsabilidade das empresas reclamadas. (...)
Embora os cálculos acima tenham sido efetuados e homologados em 2013, não
foi efetuado o respectivo pagamento, o que somente ocorreu em maio de 2014,
com a adjudicação de imóvel objeto de penhora. Quanto ao Imposto de Renda na
Fonte, este só veio a ser recolhido em 2015, com os acréscimos legais. Assim, há
um pagamento líquido (sem incidência de IRRF ou de Contribuição Previdenciária)
feito ao Contribuinte em 2014, vinculado a um Imposto de Renda na Fonte cujo
ônus recaiu sobre a empresa reclamada e, embora tenha sido recolhido somente
em 2015, é relativo ao rendimento líquido pago ao Contribuinte, por força do
acordo judicial.
O Contribuinte, ao elaborar Declaração Retificadora do exercício de 2015, ano
calendário de 2014 (ano do recebimento dos rendimentos em tela), optou pela
modalidade de tributação “Exclusiva na Fonte”, porém lançou o valor de R$
508.902,36, referente a 51 meses, com Imposto de Renda na Fonte de R$
146.240,49. Em face desta declaração, foi emitida a Notificação de Lançamento
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721960/2016-01
4
ora apreciada, caracterizando omissão de rendimentos no valor de R$ 267.221,71,
correspondente à diferença entre o valor líquido recebido pelo Contribuinte – R$
776.124,07 – e o valor de R$ 508.902,36, que correspondeu à base de cálculo do
Imposto de Renda na Fonte, atualizada até 2015 apenas para efeito do
recolhimento em atraso. Ademais, a compensação do Imposto de Renda foi
considerada indevida, entendendo-se que os rendimentos correspondentes
teriam sido pagos em 2013, quando foram homologados os cálculos. Na autuação
considerou-se que os rendimentos se referiam a 61 meses (fls. 136) e não 51,
como declarara o Contribuinte.
O contribuinte teve sua impugnação julgada pelos seguintes pontos:
a) quanto às parcelas eventualmente indenizatórias, o despacho (fl. 145) é claro ao
especificar que foi aplicado o art. 28, § 2o, da Lei n. 10.833/2003, já que o Contribuinte recebeu o
valor considerado líquido e sem discriminação das verbas que o compuseram, de sorte que a
tributação recaiu sobre todas elas.
b) Em momento algum se verificou retenção, pela fonte pagadora, de qualquer
valor sobre os rendimentos pagos, já que, repita-se, conforme o acordo celebrado (fls. 104 a 136),
o Contribuinte recebeu o valor líquido, sem qualquer desconto, cabendo à empresa reclamada o
recolhimento do Imposto de Renda.
c) Julgou-se procedente em parte a Impugnação apenas para reduzir a base de
cálculo da exigência ao valor de R$ 502.427,10 e, assim, manter parcialmente o crédito tributário
em litígio, no valor de R$ 86.759,47.
Cientificado em 09/11/2022 (fl. 222), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 225 a 231) em 07/12/2022. Em suma, aduz que não concorda com o lançamento sob o
argumento de que o contribuinte teria recebido o valor líquido, sem qualquer desconto, quando
na realidade, apurou-se o valor devido ao Reclamante no processo, o Juiz determinou a retenção e
abatimento do valor apurado a título de IRRF, e o restante, foi o valor líquido devido ao
Reclamante/Contribuinte no processo.
Em outras palavras, o Recorrente recebeu o valor líquido na Justiça do Trabalho já
descontado o valor do Imposto de Renda:
(fl. 217) Com base no valor de R$ 502.427,10 (quinhentos e dois mil, quatrocentos e
vinte e sete reais e dez centavos), que foi a base de cálculo, apurou-se o valor do IRRF de R$
137.376,87 (cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos),
que foi retido no processo, descontado do valor devido ao Reclamante, ora recorrente, e recolhido
pela própria Justiça do Trabalho, em nome do Recorrente ELTON SILINGOVSCHI — CPF:
240.314.616-15,
Também requer a liberação da restituição do valor de R$ 49.438,80, conforme
constou da DIRPF do Recorrente do Exercício 2014 com juros e correção monetária e junta
documentos extraídos do processo da 4a Vara do Trabalho de Uberlândia (fl. 234).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721960/2016-01
5
A Resolução n. 2201-000.570 (fls. 262 a 266) da 2a Seção de Julgamento, 2a
Câmara, 1a Turma do CARF converteu o julgamento em diligência para que a unidade elaborasse
relatório circunstanciado, a fim de se proporcionalizar os valores para dedução referentes ao
montante recebido no ano-calendário 2014.
Consta Demonstrativo de apuração (fl. 269) e Despacho de Encaminhamento (fl.
270), em resposta à diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Cientificado em 09/11/2022 (fl. 222), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
07/12/2022. Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Recolhimento do IRRF. Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Tributação
exclusiva.
Em sede recursal o Contribuinte põe a discussão em torno do valor líquido recebido
na Justiça do Trabalho.
A primeira instância entendeu que o valor de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente, no importe de R$ 502.427,10, é a base de cálculo correta. Conforme a DIRPF do
contribuinte (fl. 76), há “OPÇÃO TRIBUTAÇÃO: Exclusiva” – Rendimentos Recebidos R$ 502.427,10
da CCO Construtora Centro Oeste S/A. O saldo do Imposto a Pagar foi de R$ 86.759,47.
O contribuinte contra-argumenta, aduzindo:
(fl. 216) Portanto, como essa Secretaria da Receita Federal já considerou como
correto o valor da base de cálculo de R$ 502.577,10, constante do cálculo
homologado em juízo, sendo esse valor incontroverso, o presente recurso é
direcionamento somente no entendimento errôneo dessa Secretaria da Receita
Federal, de que não houve a retenção do valor do IRRF do Contribuinte, pois a
decisão corrida entendeu erroneamente que o valor recebido pelo Contribuinte
foi líquido, sem desconto do IRRF.
O Recorrente insiste na tese de que recebeu o valor líquido na Justiça do Trabalho já
descontado o valor do imposto de renda. E, em se tratando do Exercício 2015, destaco o que
consta na Notificação de Lançamento:
- IRRF: não houve retenção de imposto de renda na fonte no ano de 2014.
Conforme fls. 1.172, 1.168, 1.170, 1.171 e 1.172 do processo trabalhista, a efetiva
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721960/2016-01
6
retenção ocorreu no ano de 2013, embora o recolhimento tenha sido efetuado
em 16/11/2015 (fls. 1.480, 1.480-v e 1.481). Para fins tributários, considera-se o
IRRF na data de sua RETENÇÃO (não do RECOLHIMENTO).
Em que pese constar o nome do Recorrente na guia de retenção do IRRF, a opção
pela forma de tributação foi exclusiva na fonte, como bem consta no Auto de Infração (fls. 61 a
64), e na própria DIRPF do contribuinte (fls. 76 e 90).
Vale observar que os Rendimentos Recebidos Acumuladamente poderão integrar a
base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário
do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. Mas em momento algum há a possibilidade
de retificação de dados após a perda da espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do art. 7o
do Decreto n. 70.235/1972.
Da análise dos autos, observa-se que houve recebimento em parcelas (vide fl. 166).
Neste caso, o número de meses total da ação deve ser proporcionalizado entre os valores de cada
uma das parcelas recebidas, de modo que devem ser oferecidas à tributação em cada Ano-
calendário, o montante recebido e o valor do imposto retido equivalente à parcela recebida, que
poderá ser aproveitado, desde que a retenção e o recolhimento do imposto sejam devidamente
comprovados.
Acerca do tema, a Lei n. 12.350/2010, que introduziu o art. 12-A da Lei n.
7.713/1998, assim dispõe:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12.350, de
2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Definiu-se como regra a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos
recebidos acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos do trabalho, aposentadoria,
pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
O Despacho de Encaminhamento, datado de 20/09/2023 (fl. 270), informa o que
segue:
O demonstrativo foi elaborado com base, especialmente, nos cálculos de
liquidação de sentença constantes às fls. 137/140. Foi considerado como dia do
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721960/2016-01
7
recebimento dos rendimentos a data de adjudicação dos bens (13/05/2014 – doc.
fls. 153), posto que o contribuinte recebeu como pagamento, no ano de 2014,
dois imóveis de propriedade das reclamadas (CCO EMPREENDIMENTOS LTDA +
02).
Como não consta dos autos os cálculos atualizados para o ano de 2014, adotou-se
neste trabalho, conforme já mencionado, os cálculos de fls. 137/140, onde restou
demonstrado que o percentual tributável dos RRA foi de 46,23%, percentual este
que foi adotado para o cálculo proporcional dos rendimentos tributáveis e do IRRF
para o ano de 2014.
Quanto ao número de meses, foi considerado para o cálculo o documento de fls.
135 (período de 19/12/2000 a 13/06/2005) que, incluindo os valores relativos aos
13o salários do período, perfaz um total de 61 meses. Por fim, para a apuração do
número de meses proporcional para o ano de 2014, tomou-se o saldo devido ao
contribuinte calculado em 31/05/2013 (R$ 776.124,07) depois das amortizações
de 2011/2012/2013, dividindo-o pelo valor bruto calculado em 19/08/2011 (R$
1.079.366,11), resultando em um número de meses proporcional de 43,9. Para a
proporcionalização do número de meses do ano de 2014 não foram consideradas,
portanto, as atualizações dos valores no decorrer do período de 2011 a 2014,
tendo em vista que esta Fiscalização não dispõe de todos os índices necessários
para a apuração e também pelo fato de que citadas atualizações não afetam de
forma relevante o cálculo final do número de meses proporcional, além do que
acarreta um resultado ligeiramente mais benéfico ao contribuinte (número de
meses um pouquinho maior do que aquele que seria apurado computando as
atualizações).
Ocorre que a resposta da diligência não está em discussão, posto que os valores
dedução já foram tratados em primeira instância e que apenas a compensação indevida é objeto
do recurso voluntário.
Acerca da compensação, apesar do Contribuinte alegar que recebeu valor líquido já
descontado de IRRF da Justiça do Trabalho, ainda assim não lhe assiste o direito a compensação,
dado que foi recolhido pela fonte pagadora. É dizer, não há direito a recorrente de compensar
valores por ela não suportados.
Com isso, entendo não haver razão ao Contribuinte e esclareço que a autuação não
se dá acerca da existência ou não de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, mas
justamente na apuração de compensação indevida, que se demonstrou correta, pelos motivos
acima expostos.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721960/2016-01
8
Conselheiro

Fl. 287
DF CARF MF
Original